Tribunal: TJSP
Processo: 1007319-18.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r do tributo pelo valor que entende correto, no entanto, tal conduta deve se sujeitar aos ditames estabelecidos no art. 148 do CTN, mediante processo administrativo que garanta ao contribuinte o atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa – Incidência, entretanto, de correção monetária sobre o valor histórico da transação, calculada pelos índices previstos na Tabela Prática de atualização monetária do TJSP, a partir da data da lavratura da escritura pública até a data do efetivo recolhimento do ITBI, no ato do registro junto ao CRI competente, aplicando o previsto no art. 97, § 2o, do CTN – Precedentes – Sentença reformada em parte – Remessa necessária parcialmente provida unicamente para o fim de determinar a aplicação da correção monetária, consoante especificado; recurso de apelação do Município de Atibaia não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007319-18.2024.8.26.0048; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – ITBI – Município de Atibaia – Sentença concedendo a ordem para o fim de "assegurar à impetrante o recolhimento do ITBI relativo ao negócio por ela mencionado de acordo com o efetivo valor da transação: R$ 2.632.000,00" – Insurgência da Municipalidade – Remessa necessária conhecida de ofício por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09 – Não acolhimento do

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – ITBI – Município de Atibaia – Sentença concedendo a ordem para o fim de "assegurar à impetrante o recolhimento do ITBI relativo ao negócio por ela mencionado de acordo com o efetivo valor da transação: R$ 2.632.000,00" – Insurgência da Municipalidade – Remessa necessária conhecida de ofício por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09 – Não acolhimento do recurso do Município – Recurso oficial acolhido em parte apenas para o fim de reconhecer a incidência da correção monetária – Irregularidade na representação processual do impetrante afastada – Instrumento de procuração ad judicia juntado aos autos devidamente assinado pela parte, o que supre o vício da procuração anterior apresentada sem assinatura – Irregularidade formal que pode ser suprida a qualquer tempo antes da prolação da sentença, sendo certo que o prazo previsto no art. 76, caput, do CPC, não é peremptório – Base de cálculo do ITBI que não está vinculada à base de cálculo do IPTU – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no1113 – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal" fixado unilateralmente pelo fisco, tal como previsto na legislação local – Precedentes – Tese firmada pelo C. STJ que não impede que o Município realize o lançamento complementar do tributo pelo valor que entende correto, no entanto, tal conduta deve se sujeitar aos ditames estabelecidos no art. 148 do CTN, mediante processo administrativo que garanta ao contribuinte o atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa – Incidência, entretanto, de correção monetária sobre o valor histórico da transação, calculada pelos índices previstos na Tabela Prática de atualização monetária do TJSP, a partir da data da lavratura da escritura pública até a data do efetivo recolhimento do ITBI, no ato do registro junto ao CRI competente, aplicando o previsto no art. 97, § 2o, do CTN – Precedentes – Sentença reformada em parte – Remessa necessária parcialmente provida unicamente para o fim de determinar a aplicação da correção monetária, consoante especificado; recurso de apelação do Município de Atibaia não provido.